Tribunal: TJBA
Processo: 8052264-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052264-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILA LIMA CARVALHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. CARGO DE NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (ii) se é cabível mandado de segurança contra lei em tese; (iii) se há legitimidade passiva das autoridades impetradas; e (iv) se a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil é legal e compatível com as atribuições do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há decadência quando o mandado de segurança é impetrado no mesmo dia da publicação do resultado definitivo que manteve a exclusão da impetrante, respeitando o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09. 4 - Não incide a Súmula 266/STF quando o mandamus impugna ato administrativo concreto (eliminação do certame) e não lei em tese. 5 - O Governador do Estado possui legitimidade passiva, ainda que não tenha praticado diretamente o ato impugnado, por deter competência para rever atos de autoridades subordinadas. 6 - O Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público para cargo de natureza eminentemente intelectual e técnico-científica, como o de Perito Criminal, revela-se desproporcional e irrazoável, por não guardar pertinência com as atribuições do cargo. 7 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à ilegalidade da exigência de TAF para cargos periciais da Polícia Civil, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares Rejeitadas. Segurança concedida para confirmar as medidas liminares e, anulando o ato que excluiu a impetrante do concurso, determinar sua nomeação e posse, em caráter definitivo, no cargo de Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, caso tenha sido aprovada em todas as demais etapas do certame. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 23; Edital SAEB nº 04/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; TJ-BA, APL 05594553020148050001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 28/11/2019; TJ-BA, APL 03055867320148050022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 17/03/2020; TJ-BA, MS 80524384620238050000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, pub. 06/08/2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8052264-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante CAMILA LIMA CARVALHO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça